Tribunal: TJSP
Processo: 1012678-65.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão incidiu em contradição e erro ao fixar a verba honorária advocatícia sucumbencial em 10% "do montante a ser a eles restituído" – Declaração do ponto – Correção necessária na fundamentação do voto condutor do julgamento: onde constou, às fls. 591: "8. Enfim, a r. sentença é (a) reformada em parte para julgar improcedente a ação em relação às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão incidiu em contradição e erro ao fixar a verba honorária advocatícia sucumbencial em 10% "do montante a ser a eles restituído" – Declaração do ponto – Correção necessária na fundamentação do voto condutor do julgamento: onde constou, às fls. 591: "8. Enfim, a r. sentença é (a) reformada em parte para julgar improcedente a ação em relação às corrés ABYARA e AGILLITAS, condenados os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do montante a ser a eles restituído, além das custas processuais específicas, (...).", leia-se: "8. Enfim, a r. sentença é (a) reformada em parte para julgar improcedente a ação em relação às corrés ABYARA e AGILLITAS, condenados os autores ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da comissão de corretagem, além das custas processuais específicas, (...).". Acolhimento para o fim de corrigir inexatidão material.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012678-65.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AGILLITAS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA. e ABYARA
BROKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA CASA FÁCIL E PRONTOS
LTDA., são embargados CINTIA NUNES DA SILVA e ALEXSANDRO DA
SILVA MARTIR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012678-65.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1012678-65.2016.8.26.0100/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO
42o Ofício Processo no 1012678-65.2016.8.26.0100
EMBARGANTES - ABYARA BROKERS INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA. e AGILLITAS SOLUÇÕES DE
PAGAMENTOS LTDA.

EMBARGADOS -
ALEXSANDRO DA SILVA MÁRTIR e CÍNTIA NUNES
DA SILVA

Interessadas
-
ATUA SPE-5 PARTICIPAÇÕES LTDA. e HAPTOS
ASSESSORIA E NEGÓCIOS LTDA.
V O T O No 32.003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que o
acórdão incidiu em contradição e erro ao fixar a verba
honorária advocatícia sucumbencial em 10% “do montante
a ser a eles restituído” Declaração do ponto Correção
necessária na fundamentação do voto condutor do
julgamento: onde constou, às fls. 591: “8. Enfim, a r.
sentença é (a) reformada em parte para julgar
improcedente a ação em relação às corrés ABYARA e
AGILLITAS, condenados os autores ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios de
10% (dez por cento) do montante a ser a eles restituído,
além das custas processuais específicas, (...).”, leia-se: “8.
Enfim, a r. sentença é (a) reformada em parte para julgar
improcedente a ação em relação às corrés ABYARA e
AGILLITAS, condenados os autores ao pagamento dos
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o
valor da comissão de corretagem, além das custas
processuais específicas, (...).”. Acolhimento para o fim de
corrigir inexatidão material.
Embargos acolhidos.
A r. sentença de fls. 392/395 julgou procedente “ação de rescisão
contratual de instrumento particular de compra e venda de imóvel com pedido de
devolução de valores e tutela antecipada”. Opostos embargos de declaração, foram
rejeitados (fls. 408).
Apelaram as corrés (fls. 410/422 e fls. 425/447) e o acórdão de fls.
579/592 deu provimento aos recursos, parcialmente quanto ao das corrés ATUA e
HAPTOS.
Às fls. 595/597, os autores e as corrés ATUA SPE-5 e HAPTOS
peticionaram informando a realização de acordo e pediram a sua homologação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012678-65.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
3
Opõem as corrés ABYARA e AGILLITAS embargos de declaração
(50000). Sustentam ter o acórdão incidido em contradição e erro, porquanto não há
falar em fixação de honorários sobre o “valor a ser restituído”. Em que pese a
improcedência da ação, o acórdão fixou os honorários em 10% “do montante a ser a
eles restituído”. A verba honorária deve ser fixada sobre o valor da causa. Na petição
inicial, os embargados não fracionam seus pedidos, “requerendo a condenação
solidária de todas as Rés”. Desse modo, as verbas advocatícias devem ser calculadas
sobre o proveito econômico na ação, qual seja, “levando-se em consideração o valor
dado à causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 4o, III, do CPC.
É o relatório.
1. Os embargos merecem acolhimento.
Ao recurso interposto pelas corrés Abyara e Agillitas, a Turma
Julgadora deu provimento para julgar improcedente a ação, por entender indevida a
pretensão de restituição dos valores atinentes à comissão de corretagem.
Todavia, na fundamentação do voto condutor do julgamento constou
que a verba honorária advocatícia de 10% devida pelos autores a favor dos patronos
das corrés Abyara e Agillitas incidiria sobre o montante a ser a eles restituído, além
das custas processuais específicas (fls. 591).
Evidente, pois, o engano sucedido.
Os embargos de agora, então, possibilitam a correção da inexatidão.
Assim, onde constou:
“8. Enfim, a r. sentença é (a) reformada em parte para julgar
improcedente a ação em relação às corrés ABYARA e AGILLITAS,
condenados os autores ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do montante a ser a eles
restituído, além das custas processuais específicas, e (b) reformada em parte
a r. sentença, para os fins apontados no corpo do acórdão, reconhecer ter
sucedido sucumbência recíproca, com relação às corrés ATUA SPE 5 e
HAPTOS, de modo que as partes responderão cada qual por metade das
custas e despesas processuais vencidas e comprovadas, suportando cada
qual os honorários advocatícios do patrono da outra parte, fixados em 15%
(quinze por cento) do montante a restituir aos autores.”
Leia-se:
“8. Enfim, a r. sentença é (a) reformada em parte para julgar
improcedente a ação em relação às corrés ABYARA e AGILLITAS,
condenados os autores ao pagamento dos honorários advocatícios de 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012678-65.2016.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
4
(dez por cento) sobre o valor da comissão de corretagem, além das custas
processuais específicas, e (b) reformada em parte a r. sentença, para os fins
apontados no corpo do acórdão, reconhecer ter sucedido sucumbência
recíproca, com relação às corrés ATUA SPE 5 e HAPTOS, de modo que as
partes responderão cada qual por metade das custas e despesas processuais
vencidas e comprovadas, suportando cada qual os honorários advocatícios
do patrono da outra parte, fixados em 15% (quinze por cento) do montante a
restituir aos autores.”
2. Ante o exposto, e para o fim acima mencionado, acolho os
embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente